Tribunal: STF
Processo: ARE 1237044
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARACTERIZAÇÃO DE GRAVE DANO À COLETIVIDADE. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 12, I, DA LEI 8.137/1990. VALIDADE DE INCIDÊNCIA NO CASO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 636/STF. REANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO DADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Falta de prequestionamento em relação aos incisos LIV e LV do art. 5° da Lei Maior. Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional versada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Precedentes.



    II – Esta Suprema Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade (art. 5°, II e XXXIX, da Constituição Federal), quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF).



    III – O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou pela validade da incidência da agravante prevista no inciso I do art. 12 da Lei 8.137/1990, asseverando que o quantum sonegado é elemento suficiente para a caracterização do grave dano à coletividade e, portanto, pode ser utilizado como parâmetro para a aplicação dessa circunstância agravante. Precedentes.



    IV – O exame da incidência ou não da agravante no caso concreto envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que inviabiliza o exame dessa questão no extraordinário.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.